Tribunal: TJDFT
Processo: 0701032-27.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PRESENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante.
Agravo de Instrumento interposto por IVETE GOMES DE ARAUJO (48 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem.
A controvérsia diz respeito à realização de hemodiálise 3 vezes por semana no Distrito Federal, uma vez a paciente mudou-se de Unaí, MG para o Itapoã II/DF. A agravante esclareceu que permanece realizando as sessões em Unaí/MG com grande dificuldade, pois é deficiente visual e necessita da ajuda de voluntários para fazer o trajeto de ida e volta. Não consta nos autos qualquer inserção no Sistema de Regulação do DF, tampouco sua classificação de risco ou unidade hospitalar que a assista no DF.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem entendeu que não restou comprovada a recusa da administração em atender o pedido e a classificação de risco da paciente, razão pela qual se deve respeitar a fila do Sistema de Regulação.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário.
A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes.
Com o contexto atual, de grave e complexa crise do sistema de saúde, decorrente da nefasta consequência da recente Pandemia de Covid-19, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são eles as pessoas responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde.
Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento da demanda represada pela Pandemia de Covid-19 nos últimos dois anos.
Ao Estado Juiz, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças.
A demanda da parte autora se enquadra nessas exceções porque necessita, com urgência, ser inserida no Sistema de Regulação do Distrito Federal e, para tanto, deve ser atendida pela equipe médica encarregada de emitir a Nota Técnica de Nefrologia.
Não se trata, no momento, de omissão do Estado no fornecimento de serviço básico de saúde, porque o pedido de transferência foi realizado a poucos dias, conforme documento objeto do ID 36789083. Igualmente não se sabe a classificação de risco, mas é certo que não se pode suspender a realização das sessões de hemodiálise em grave prejuízo à saúde.
Ou seja, há probabilidade do direito, em razão da necessidade de hemodiálise de forma periódica e urgência da medida, no que se refere à necessidade de Nota Técnica, condição para a transferência definitiva.
Em assim sendo, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 10 dias, promova o atendimento da paciente pela equipe médica responsável pela emissão da Nota Técnica de Nefrologia e sua inserção no Sistema de Regulação.
Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem.
Ouça-se o Ministério Público em seguida.”
2. O Distrito Federal deixou transcorrer em branco o prazo para resposta. Parecer do Ministério Público pelo parcial provimento, no que refere às sessões de hemodiálise enquanto a paciente estiver de trânsito.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, a paciente requereu a transferência dos serviços de hemodiálise de Unaí para Brasília em razão da sua mudança de domicílio, serviço esse que não pode sofrer interrupção. Portanto, mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada, nos termos da decisão que antecipou parcialmente a pretensão recursal.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.